Tribunal: TJMT
Processo: 8010758-76.2015.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO CASTELO MORAES - CPF: 096.305.168-70 (RECORRENTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - CPF: 319.017.878-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. FURTO DE OBJETOS DENTRO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. FURTO INCONTROVERSO. VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1.

Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Recorrido confiou a guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrá-lo nas mesmas condições em que foi deixado.

2.

In casu,
o arrombamento do vidro do veículo, bem como o furto dos pertences do Autor de dentro do carro restou devidamente comprovado pelo consumidor

que instruiu os autos com boletim de ocorrência e registro de ocorrências no estacionamento (id no 66066975), documento confeccionado pelo próprio hipermercado com a narrativa dos fatos e danos do consumidor.

3.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou
furto
de veiculo ocorridos em seu
estacionamento
.” (Súmula 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294).

4.

O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.

5.

Ademais, a indenização, no caso, além de reparar os danos sofridos pela Recorrida, deve servir como reprimenda para que a empresa Recorrente seja mais cautelosa nas suas relações negociais, aumentando a segurança no estacionamento ofertado aos seus clientes.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

A despeito da inversão do ônus da prova e da aplicação da teoria da redução do módulo da prova, a procedência do pedido de indenização por danos materiais, em casos tais, somente comporta acolhimento quando a parte consumidora logra êxito em produzir todas as provas que estavam ao seu alcance, bem ainda quando suas alegações se apresentem verossímeis, levando-se em consideração as regras de experiência comum.

8.

Todavia, em relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo dano material (R$ 5.000,00), entendo que deve ser readequado, uma vez que o consumidor apenas logrou êxito em comprovar a aquisição do notebook furtado, deixando de trazer nota fiscal do demais itens subtraídos (roupas e malas).

9.

Portanto, fixo o montante indenizatório, pelos danos materiais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente, valor condizente à compra do carregador de celular furtado.

10.

Sentença parcialmente reformada apenas para readequar o valor fixado a título de danos materiais.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos materiais e morais, em razão de ter seus pertences furtados de dentro do seu veículo estacionado no estabelecimento comercial da empresa Recorrida no dia 26/11/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, sendo a empresa Recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e materiais, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021